Tribunal: CARF
Processo: 18470.722300/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722300/2011-33
ACÓRDÃO
2202-011.559 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZEU PEIXOTO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.559 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722300/2011-33
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário dar-lhe provimento parcial para determinar à autoridade fiscal competente o
recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, com
base nas tabelas e alíquotas vigentes nos períodos a que se refiram tais rendimentos, aplicadas
como se percebidos mês a mês (regime de competência), se desse procedimento resultar redução
do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), de lavra do
Auditor-Fiscal Matheus Rodrigues da Costa (Acórdão 06-50.995):

Por meio da notificação de lançamento de fls. 09/13 exige-se R$ 6.508,83 de
imposto suplementar, R$ 4.881,62 de multa de ofício e acréscimos legais, em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano-
calendário 2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 11,
apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de R$ 36.319,30,
decorrentes de ação judicial.
Regularmente cientificado do lançamento em 18/03/2011 (fls. 22/23), o
interessado, em 04/04/2011, ingressou com a impugnação de fls. 02/04, instruída
com os anexos de fls. 06/08.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.559 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722300/2011-33
3
Explica que é aposentado e ajuizou ação contra o INSS para revisão de seus
proventos, com êxito, percebendo, acumuladamente, R$ 36.319,30, com retenção
de IR de R$ 1.089,58 e pagamento de honorários advocatícios de R$ 3.631,93.
Diz estar “inconformado por ver descontado em seus proventos IR de um valor de
Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA) – correspondente ao recebido pelo
ACUMULADO DE MAIS DE NOVE (9) ANOS — do que seria descontado se esse
valor tivesse sido recebido mês a mês, COMO APOSENTADO DO INSS numa fração
de 1/110, relativos aos últimos cento e dez (110) meses”.
Alega que “a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através do
Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, vem reconhecendo o
Mérito, conforme informações amplamente divulgadas pela mídia sobre a
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 7 de fevereiro de 2011 (publicado no DOU
em 08/02/2011”.
Transcreve excertos de reportagens jornalísticas que explicam alterações na
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente a partir do ano 2010.
Requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado,
“até para evitar a necessidade de o impugnante se ver forçado a buscar a via
judicial, o que oneraria ainda mais o contribuinte aposentado”.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-
calendário objeto da notificação, é o do regime de caixa, não podendo ser
aplicada a forma de tributação que foi introduzida posteriormente, sem previsão
legal de incidência retroativa.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 25/02/2015, uma quarta-feira (fls. 34),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 04/04/2015, um sábado (fls. 35), no
qual se sustenta, sinteticamente:

a) A aplicação do regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente
ofende o princípio da capacidade contributiva, pois resulta em tributação mais
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.559 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722300/2011-33
4
onerosa do que aquela que incidiria caso os valores houvessem sido recebidos
mês a mês, como originalmente devidos a título de proventos de aposentadoria.
b) A aplicação da alíquota do imposto de renda sobre o montante total
acumulado viola o princípio da isonomia, na medida em que trata de forma
desigual contribuintes em situações equivalentes, penalizando aquele que
somente obteve a renda em razão de atraso imputável à Administração Pública.
c) A manutenção do lançamento com base no artigo 12 da Lei n.o 7.713/1988
contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o decidido
no RE 614.406, em regime de repercussão geral, no qual se assentou que a
tributação deve observar o regime de competência, com aplicação da tabela
progressiva mensal.
d) A aplicação retroativa da nova sistemática prevista no artigo 12-A da Lei n.o
7.713/1988, incluído pela Lei n.o 12.350/2010, deve ser estendida ao caso
concreto, por força da uniformidade da tributação federal e da segurança jurídica,
sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
e) A tributação do valor total acumulado configura indevido agravamento da
carga tributária, sem correspondência com a real elevação da capacidade
econômica do contribuinte, o que viola o conceito constitucional de renda e o
princípio da vedação ao confisco.
f) O caráter indenizatório das verbas recebidas em razão de revisão judicial dos
proventos de aposentadoria afasta a incidência do imposto de renda, tendo em
vista que os valores pagos a menor pela Administração e posteriormente
corrigidos não configuram acréscimo patrimonial tributável.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"espera e requer o recorrente seja acolhido o presente Recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado."

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.559 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722300/2011-33
5
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
TÉCNICA APLICÁVEL À TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.559 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722300/2011-33
6

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.559 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722300/2011-33
7
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Portanto, acolho o argumento.

3
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas
vigentes nos períodos a que se refiram tais rendimentos, aplicadas como se percebidos mês a mês
(regime de competência), se desse procedimento resultar redução do crédito tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 63
DF CARF MF
Original